Tribunal: TJDFT
Processo: 0745441-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0745441-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADIEL FARIA, ADIEL FARIA COMTEL TELEFONIA - ME AGRAVADO: RAFAEL KERN, FERNANDO ANDRADE KERN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADIEL FARIA e ADIEL FARIA COMTEL TELEFONIA – ME em face de decisão proferida pelo Juiz da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, na ação de dissolução parcial de sociedade no 0714645-74.2020.8.07.0015, ajuizada em desfavor de RAFAEL KERN e FERNANDO ANDRADE KERN, negou pedido de tutela provisória de urgência requerida. Em síntese, o primeiro agravante alega que criou e registrou sua empresa COMTEL COMÉRCIO DE MATERIAIS DE TELEFONIA E ELETRICA, inicialmente como MEI - Microempreendedor Individual em 2015. Conta que em maio deste ano aceitou a proposta de sociedade de Marco Antônio e dos agravados, na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) das cotas para cada sócio. Assevera que no momento da alteração contratual enviada à Junta Comercial, elaborada pelo contador dos agravados, diferente do combinado e sem sua anuência, Marco Antônio foi excluído do quadro societário, tendo sido transferidas suas quotas à Rafael, primeiro agravado, que passou a contar com 50% (cinquenta por cento) do capital social. Destaca que os agravados abriram uma conta no Banco do Brasil e querem direcionar os pagamentos dos clientes para esta nova conta. Afirma que Rafael, primeiro agravado, ao tomar conhecimento da demanda, foi ao local onde se encontram os equipamentos da empresa e interrompeu o sinal de internet para mais de 600 clientes, causando vários transtornos. Aduz que os agravados levaram os equipamentos da empresa e que teve que repor os essenciais, com alto gasto, para manter o fornecimento de serviço. Sustenta ainda que, a mando dos agravados, um funcionário começou a cortar os fios responsáveis por transportar o sinal de internet, causando novos danos aos agravantes. Assegura que todas essas atitudes irresponsáveis geraram várias rescisões contratuais. Requer a concessão da tutela de urgência para que os agravados sejam proibidos de praticar quaisquer atos de gestão na empresa, como acessar os sistemas de dados e financeiros, e se abstenham de interromper o fornecimento de sinal de internet aos clientes sob pena de multa diária. No mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, pretendem os agravantes a exclusão dos agravados do quadro societário da empresa, segunda agravante, em razão das atitudes de má-fé dos requeridos e da inexistência da affectio societatis necessária para sua continuidade. No que tange à resolução da sociedade em relação aos sócios, dispõe o art. 1.030 do Código Civil: art. 1.030. Ressalvado o disposto no art. 1.004 e seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por incapacidade superveniente. Parágrafo único. Será de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele cuja quota tenha sido liquidada nos termos do parágrafo único do art. 1.026 . Em que pesem as razões recursais, por ora, não restaram demonstradas as faltas graves no cumprimento das obrigações dos sócios agravados. Ao menos nesse momento de cognição sumária, não há comprovação nos autos de que a instabilidade no sistema de internet reclamada pelos clientes tenha sido causada por ações dos agravados, da retirada dos equipamentos ou da compra de novos equipamentos exclusivamente pelo sócio agravante. Também não há provas do desvio de recursos/pagamentos para a nova conta bancária. As mensagens de WhatsApp colacionadas demonstram a existência de problemas entre os sócios, mas não se mostram suficientes para confirmar faltas graves no cumprimento das obrigações da sociedade. O Boletim de Ocorrência juntado evidencia acusações recíprocas entre Adiel, primeiro agravante, e Rafael, primeiro agravado, quanto aos equipamentos da empresa. Nesse passo, mostra-se imprescindível a dilação probatória na hipótese em análise, com o exame mais aprofundado dos fatos, o que só será possível após o contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal requerida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, outubro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora